Tribunal: STF
Processo: RHC 244541
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Sergio Tadeu Matos de Souza, Wellington Teixeira de Mendonça e Mariano Pereira de Castro, em 25.6.2024, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.6.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 898.420, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato. Consta desse julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. FORTE ODOR E VISUALIZAÇÃO DA DROGA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. 



    1. Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 



    2. Na espécie, os policiais militares, ao passarem pelo local, perceberam um intenso cheiro de maconha e inicialmente suspeitaram que emanava do porta-malas de um carro estacionado na rua. Decidiram investigar e, ao olharem por uma fresta no muro da residência, avistaram alguém segurando um vaso de maconha nas mãos. Eles pularam o muro para entrar na propriedade e encontraram estufas onde as plantas estavam sendo cultivadas. Em seguida, realizadas buscas pelo local, localizaram mais de 12kg de "pés de maconha", além de estufas com controle de temperatura e sistema de ventilação para o cultivo das mudas. Tal situação evidencia a existência de elementos concretos indicativos da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio sem o mandado judicial.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes reiteram a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de nulidade por eventual invasão de domicílio “sem flagrante, autorização judicial ou consentimento do morador, e consequente inobservância ao preceito insculpido no art. 5º, XI, da Constituição Federal, bem como do entendimento fixado no âmbito do Tema n. 280 da Repercussão Geral”.



    Sustentam a inexistência de prova de estabilidade e permanência do vínculo subjetivo para a tipificação do delito de associação para o tráfico tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Estes os pedidos:



    “a) seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio de ingresso domiciliar ilegal, absolvendo os recorrentes Sérgio Tadeu Matos de Souza, Wellington Teixeira de Mendonça e Mariano Pereira de Castro da acusação fundada no art. 33, caput, § 1º, inciso II, da Lei 11.343/06; 



    b) Subsidiariamente, em caso de não procedência do pedido acima, que se entenda pela absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/2006), com o consequente reconhecimento pela causa de diminuição da pena (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos recorrentes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia: 



    “(...) em data indeterminada, anterior ao dia 13 de junho de 2021, nesta cidade e comarca de São Paulo, SÉRGIO TADEU MATOS DE SOUZA, (qual. a fls. 26), MARIANO PEREIRA DE CASTRO, (qual. a fls. 27), e WELLINGTON TEIXEIRA DE MENDONÇA, (qual. a fls. 28), associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas. 



    Consta, ainda, que no dia 13 de junho de 2021, por volta das 13h00, na Rua Carmine Monetti, numero 680, Itaim Paulista, SÉRGIO TADEU MATOS DE SOUZA, (qual. a fls. 26), MARIANO PEREIRA DE CASTRO, (qual. a fls. 27), e WELLINGTON TEIXEIRA DE MENDONÇA, (qual. a fls. 28), cultivavam planta que se constituía em matéria-prima para a preparação de drogas, consistente em 12.050 gramas de folhas e caules de tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecido como ‘maconha’, e também guardavam 8,49 gramas de ‘cogumelo’, tudo para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal (...).



    Segundo se apurou, os denunciados, em data incerta, mas anterior aos fatos, associaram-se para a venda e cultivo de entorpecentes. Em seguida, plantaram mudas de ‘maconha’ no interior da residência situada no local dos fatos, bem como guardaram ‘cogumelos’, para fins de comércio ilegal de drogas. 



    Nas circunstâncias supra, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Rua Cármine Monetti quando sentiram forte odor de ‘maconha’ proveniente da residência situada no local dos fatos. Em seguida, avistaram WELLINGTON no interior da casa, manuseando uma muda de planta semelhante à ‘maconha’ e decidiram ingressar no imóvel utilizando uma escada. 



    No interior da casa, os policiais detiveram e prenderam em flagrante WELLINGTON, MARIANO e SÉRGIO, que confirmaram ser ‘cultivadores’. 



    Em buscas, localizaram mais de doze quilos de ‘pés de maconha’, mais de oito gramas de cogumelos, além de estufas com controle de temperatura e sistema de ventilação para o cultivo das mudas, instrumentos diversos para o preparo e o fracionamento das drogas, quatro aparelhos de telefonia celular e três veículos, tudo conforme vídeo disponibilizado a fls. 32 e as fotografias acostadas de fls. 46/47 e 54/67. 



    A quantidade e a diversidade das substancias entorpecentes localizadas, além do plantio e do cultivo das folhas de "maconha" e as circunstancias da prisão, deixam evidente o intuito da mercancia dos denunciados”. 



    5. Em 17.8.2021, o juízo da Vigésima Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo condenou cada um dos recorrentes pelas práticas dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e um mil e duzentos dias-multa. Tem-se na sentença condenatória:



    “(...) os dois policiais militares ouvidos durante audiência de instrução,sob o crivo do contraditório, confirmaram que na data dos fatos estava realizando patrulhamento regular quando passaram pelo endereço declinado na denúncia e sentiram forte odor de ‘maconha’. A princípio pensaram que vinha do porta-malas de um veículo estacionado junto à via pública, resolveram parar e o revistar porém nada foi encontrado.Neste ínterim, pela fresta do muro da residência numeral 680, da Rua Carmine Monetti,avistaram uma pessoa trajando roupa vermelha com um vaso de plantas nas mãos com ’maconha’. Diante disso pularam o muro entraram na casa pelo segundo andar, onde o acesso era mais fácil e ali localizaram todas as estufas onde as plantas eram cultivadas. Na sequência, quando desceram as escadas do sobrado, avistaram os três acusados e um cão pit bull, além de uma prensa, três veículos, a quantia de r$6.877,00 (seis mil, oitocentos e setenta e sete reais) e, quatro celulares, sendo certo que um deles foi jogado dentro do forno onde as folhas de ‘maconha’ eram secadas, tão logo os réus se depararam com os policiais militares. Eles teriam mencionado que estavam trabalhando com isso há aproximadamente cinco anos e o responsável pela casa seria o réu Wellington.



    Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais militares ouvidos em Juízo, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes,perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial,acerca do ocorrido.



    Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que os réus não eram conhecidos anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.



    Não há nos autos indicação qualquer de motivo para que testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar os réus, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.



    O conjunto probatório é seguro e convincente, apesar da negativa dos Acusados Sérgio e Mariano durante seus interrogatórios judiciais, pela quantidade da droga apreendida, consistente em 12.050 gramas de folhas e caules de tetrahidrocannabinol,vulgarmente conhecido como ‘maconha’, e também guardavam 8,4g gramas de ‘cogumelo’ (conforme laudo de fls. 214/216), bem como pela quantia em dinheiro, no importe de R$ 6.877,00 (seis mil oitocentos e setenta e sete reais), corroborado pela narrativa dos policiais que participaram da prisão dos acusados, tudo devidamente ratificado em Juízo.



    Ora, as drogas eram de fácil visualizavam e, não somente elas, como os demais apetrechos utilizados para cultivo, embalo, etc (estufas, prensas, celulares,secadores, etc), posto que espalhados por toda a casa como se vê das fotografias encartadas nos laudos periciais produzidos em Juízo, notadamente aquelas acostadas a fls. 219/317,donde se depreende que as drogas dominavam todos compartimentos da residência, desde a mesa de jantar localizada logo na entrada entrada no imóvel, passando pela mesa da cozinha, pelos quartos (onde ficavam as estufas), no quintal dos fundos da casa, banheiros,etc, tanto que o cheiro foi sentido pelos policiais militares desde a via pública.



    Destaque-se, por oportuno, que a quantidade da droga apreendida não se presta ao reconhecimento do porte para uso próprio, visto que não se trata, em hipótese alguma, consoante ressaltado, de quantidade irrisória”.



    6. Essa sentença foi mantida pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa:



    “Inconteste a materialidade do delito de tráfico de drogas,imputado aos apelantes, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas ilícitas, do dinheiro e dos objetos encontrados no imóvel, bem como pelos laudos de constatação, de exame químico-toxicológico, do local dos fatos e dos objetos que se destinavam ao plantio (fls. 20/21,22/25, 214/216, 217/320, 321/324, 325/328, 329/331 e 332/334).



    E a existência do crime de associação para o tráfico repousa na prova oral colhida. Quanto à autoria destes crimes, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade dos apelantes,



    (...) Do mesmo modo, a condenação dos apelantes, pelo crime de associação para o tráfico, também era de rigor, tendo ficado devidamente comprovado que os apelantes atuavam em conjunto.



    Além do mais, o tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/06não exige estabilidade e permanência para sua caracterização, bastando a ação conjunta direcionada ao vil comércio”.



    7. A condenação dos recorrentes transitou em julgado em 7.6.2023, tendo a defesa ajuizado a Revisão Criminal n. 2333847-80.2023.8.26.0000, na qual foram alegadas nulidade por invasão de domicílio e inexistência de prova da prática da estabilidade e permanência para a tipificação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes. A Revisão Criminal n. 2333847-80.2023.8.26.0000 foi julgada improcedente pelo Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nestes termos:



    “Apesar da clareza da norma constitucional que protege o domicílio (artigo 5º, XI, da Carta Política), no caso sob exame, a apreensão da droga está acobertada pela exceção prevista no próprio texto da norma constitucional, qual seja, ’salvo em caso de flagrante delito’. Não se pode olvidar que a descrição típica do artigo 33 da Lei 11.343/06, consistente em terem depósito e guardar, caracteriza a permanência do crime,sendo que a consumação se estende no tempo. Assim, o estado de flagrância subsiste enquanto o entorpecente encontra-se depositado ou guardado, possibilitando adentrar-se o domicílio,não havendo que se falar em vício decorrente da conduta policial.



    (...) Na hipótese vertente, os policiais,responsáveis pelo flagrante, realizavam patrulhamento rotineiro quando sentiram forte odor de maconha, ao passar em frente à residência palco dos fatos. Além disso,visualizaram o ora peticionário manuseando uma muda de planta semelhante à maconha, por isso decidiram ingressar no imóvel, onde detiveram também os corréus.Além disso, realizadas buscas pelo local, localizaram mais de 12kg de ‘pés de maconha’, além de estufas com controle de temperatura e sistema de ventilação para cultivo das mudas, instrumentos diversos para o preparo e fracionamento das drogas. 



    Nessas circunstâncias como se minudencia no exame da prova a apreensão das drogas e demais objetos justificou a diligência, revelando ser correta amotivada suspeita da prática delitiva no imóvel. Restou bem demonstrada a justa causa para as buscas realizadas, não havendo nulidade na prova colhida. 



    Portanto, de nulidade não há se falar nos autos. 



    Não se controverte acerca da destinação comercial do entorpecente, sendo certo que ora peticionário confessou no processo aceitara aproposta, que lhe foi feita por pessoa identificada apenas pelo prenome ‘Gustavo’, para ficar no imóvel sem pagar aluguel ou qualquer outra despesa, desde que fiscalizasse o cultivo dos entorpecentes para terceira pessoa, cujo nome preferiu não revelar.



    De outro lado, os corréus Sérgio e Mariano sustentaram estivessem no imóvel porque são amigos do ora peticionário, o qual lhes convidara para um almoço, afirmando desconhecer o cultivo da droga no local.



    No extremo oposto, os policiais militares,responsáveis pela prisão em flagrante, vieram a juízo e reiteraram o teor dos depoimentos prestados no inquérito. Pedro Henrique Mera da Costa e Marcos Roberto de Moraes Madureira contaram, ao passar pelo endereço declinado na denúncia, sentiram forte odor de maconha e, a princípio, pensaram que viesse do porta-malas de um veículo que estava estacionado na via pública. Resolveram parar, quando viram, por uma fresta do muro da residência, uma pessoa com um vaso de maconha nas mãos. Pularam o muro, ingressando no imóvel, e viram as estufas onde as plantas eram cultivadas. Na sequência,desceram as escadas e avistaram os corréus; também viram um cão pit bull, uma prensa, mencionando, ao serem notados, um dos agentes dispensou um celular no forno de secagem das folhas. Indagados, os corréus contaram, informalmente,trabalhassem naquela atividade há cerca de cinco anos, sendo o peticionário o responsável. 



    Cumpre anotar que os policiais apresentaram relatos claros e harmônicos, descrevendo com segurança as circunstâncias envolvendo a prisão e apreensão das drogas e demais objetos, sendo certo que nenhum deles conhecia o peticionário e, assim, não tinham nenhum interesse na falsa incriminação de pessoa inocente.



    Não há qualquer elemento que traga descrédito às versões apresentadas pelos policiais que depuseram em juízo, cuja veracidade dos testemunhos não se pode duvidar apenas pela função investida, prevalecendo ante aconveniente versão sustentada pelo peticionário, ao tentar afastara responsabilização criminal dos corréus, surpreendidos com ele no local. Depois, como bem apontado na sentença, os apetrechos usados para cultivo e embalo das drogas estavam espalhados por todo o imóvel, conforme fotografias juntadas aos autos, ‘desde a mesa de jantar, localizada logo na entrada do imóvel, passando pela mesa da cozinha, pelos quartos (onde ficavam as estufas), no quintal dos fundos da casa, banheiros,etc, tanto que o cheiro foi sentido pelos policiais militares desde avia pública’.



    O juízo levou em conta, para acaracterização do maior comprometimento e dedicação dos réus com o tráfico de drogas, o fato de todos eles portarem I phones 11, aparelhos de última geração, além da apreensão de valor considerável R$6.877,00. Considerou, ainda, diante dos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, que toda estrutura elaborada na residência, para plantio de substâncias entorpecentes e posterior embalo e distribuição, demandava a participação de mais agentes, sendo comprometedora a presença dos corréus no local dos fatos, onde era flagrante aocorrência das atividades de plantio, secagem, embalo e distribuição haja vista a existência de droga e apetrechos em vários cômodos da casa como também porque os agentes portassem i phones e carros incompatíveis com a alegada dificuldade financeira.



    Por fim, como bem mencionado no julgado,no imóvel não havia indícios de que os agentes estivessem prestes a preparar o almoço, pelo contrário, foram encontradas diversas sacolas plásticas, contendo folhas de maconha, sobre a mesa, além de haver drogas e outros apetrechos por todo o imóvel.



    Assim, o conjunto probatório coligido aos autos reuniu elementos suficientes para demonstrar o ânimo de associação de caráter duradouro e estável.



    Destarte, reexaminado o conjunto de provas,vê-se que a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico - tomada em primeira instância à evidência da prova colhida, confirmada em grau de apelação - encontra amparo em elementos consistentes, evidenciando a responsabilidade criminal do peticionário.



    Portanto, nos termos do art. 239 do CPP,havia elementos idôneos para a condenação do peticionário pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas”.



    8. Esse julgado foi confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:



    “(...) consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 



    Na espécie, os policiais militares, ao passarem pelo local, perceberam um intenso cheiro de maconha e inicialmente suspeitaram que emanava do porta-malas de um carro estacionado na rua. Decidiram investigar e, ao olharem por uma fresta no muro da residência, avistaram alguém segurando um vaso de maconha nas mãos. Eles pularam o muro para entrar na propriedade e encontraram estufas onde as plantas estavam sendo cultivadas. 



    Em seguida, realizadas buscas pelo local, localizaram mais de 12kg de ‘pés de maconha’, além de estufas com controle de temperatura e sistema de ventilação para o cultivo das mudas. 



    Consoante o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar”.



    9. Diferente do alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus, descabido cogitar-se de eventual nulidade por invasão de domicílio.



    Os policiais que atuaram na prisão relataram que, “ao passarem pelo local, perceberam um intenso cheiro de maconha e inicialmente suspeitaram que emanava do porta-malas de um carro estacionado na rua. Decidiram investigar e, ao olharem por uma fresta no muro da residência, avistaram alguém segurando um vaso de maconha nas mãos. Eles pularam o muro para entrar na propriedade e encontraram estufas onde as plantas estavam sendo cultivadas. Em seguida, realizadas buscas pelo local, localizaram mais de 12kg de ‘pés de maconha’, além de estufas com controle de temperatura e sistema de ventilação para o cultivo das mudas”.



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Assim, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    10. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar em imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República quando se comprovem indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, as informações acolhidas pelas instâncias antecedentes são no sentido de que havia elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, no sentido de que os recorrentes foram presos com “mais de 12kg de ‘pés de maconha’, além de estufas com controle de temperatura e sistema de ventilação para o cultivo das mudas”.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado e acolher a tese da defesa de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante dos recorrentes e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    11. Para rever o que afirmado nas instâncias antecedentes e, eventualmente, acolher as alegações dos recorrentes, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a condenação deles pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, DJe 31.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento desta corte é firme no sentido de que ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Este Tribunal já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Hipótese de paciente, reincidente, definitivamente condenada a 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 5. Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.085-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.5.2023).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora